Tribunal: TJDFT
Processo: 0715872-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715872-22.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS EDUARDO DA ROCHA CARMONA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. CARLOS EDUARDO ROCHA CARMONA apelou da r. sentença no dia 11/05/2023, conforme ID 48112049. Contudo, apenas no dia 12/05/2023, peticionou aduzindo que “por um erro material deixou de anexar a Apelação o comprovante de pagamento e recolhimento do preparo, efetivado no dia 08 passado, o qual requer neste momento o seu recebimento e encaminhamento ao Tribunal com suas razões de Apelação.” (ID 48112050) Preceitua o art. 1.007, §§2o e 4o do CPC que no ato de interposição do recurso deverá ser comprovado o preparo e, em caso de não comprovação, o recorrente será intimado para o recolhimento em dobro, no prazo de cinco dias. Apesar de o apelante ter informado o recolhimento prévio, a juntada só ocorreu após a interposição do recurso e em desacordo ao que dispõe o art. 1.007 do CPC e a Jurisprudência deste e. Tribunal. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO. COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONSUMAÇÃO. FORMA DOBRADA. EXIBIÇÃO DO RECOLHIMENTO HAVIDO NO MOMENTO DO AVIAMENTO DO APELO, MAS NÃO COLACIONADO AOS AUTOS. PREPARO INEXISTENTE. RECOLHIMENTO NO PRAZO ASSINALADO E SOB A FORMA DOBRADA. OMISSÃO. DESERÇÃO QUALIFICADA (CPC, ART. 1.007, §§ 4o E 5o). APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. A exata tradução da regra inserta nos artigos 1.007, caput, e 1.017, § 1o, ambos do estatuto processual é no sentido de que deve o recorrente, como forma de ser devidamente formado o instrumento recursal, comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, realizando, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, prevenindo juízo negativo de admissibilidade. 2. Detectada a incompletude da formatação do apelo por não estar acompanhado do comprovante da guia de preparo, antes de ser aplicada a pena de deserção deve ser assegurada à parte recorrente a faculdade de, saneando o recurso, efetivá-lo mediante o recolhimento do correspondente ao dobro, derivando dessa regulação que, não efetivado o preparo no interregno assinado, na forma dobrada, em razão de não ter sido comprovado forma contemporânea ao aviamento do recurso, restara qualificada a deserção do apelo (CPC, artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2o e 4o). 3. A insubsistência da consumação ou de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso são equivalentes, pois preparo realizado mas não comprovado é o mesmo que preparo inexistente, determinando que, omitindo-se a parte recorrente de promover o recolhimento do equivalente ao dobro do preparo quando detectado que não o consumara ao recorrer, cingindo-se a colacionar a guia de recolhimento havido quando recorrera mas não colacionara ao processo, ao recurso seja negado trânsito (CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o). 4. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1710510, 07401411620218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. 2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1708016, 07402491420228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. ART. 1.007, §4o CPC. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento. 2. No caso em análise, a parte agravante foi intimada para recolher preparo em dobro, pois interpôs Agravo de Instrumento sem o recolhimento do preparo, acostado o comprovante de pagamento apenas no dia seguinte. 3. A parte recorrente peticionou nos autos sem apresentar o recolhimento em dobro e manifestando a impossibilidade de sua exigência, dando azo à preclusão consumativa e lógica da oportunidade, consistindo o recolhimento posterior à decisão de não conhecimento do recurso em comportamento contraditório. 4. O recolhimento do preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, de modo que seu recolhimento de forma irregular enseja a deserção e consequentemente o não conhecimento do recurso. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1671513, 07336688020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023) Assim, intime-se o apelante para proceder ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 2o e 4o, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Publique-se. Após, conclusos. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator